Tribunal: TJSP
Processo: 1000282-45.2020.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com cobrança – Sentença de improcedência dos pedidos iniciais – Inconformismo da autora.
Preliminar – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Requisitos do art. 1.010 atendidos – Preliminar rejeitada.
Mérito – Transporte marítimo de mercadorias – Liberação de contêiners para embarque, com comunicação à requerida, que

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com cobrança – Sentença de improcedência dos pedidos iniciais – Inconformismo da autora.
Preliminar – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Requisitos do art. 1.010 atendidos – Preliminar rejeitada.
Mérito – Transporte marítimo de mercadorias – Liberação de contêiners para embarque, com comunicação à requerida, que possui atribuição de movimentação de contêiners junto ao porto de Itajaí/SC, via email – Ré que, contudo, não procedeu ao agendamento do embarque junto ao transportador, tendo transferido para a semana seguinte, gerando atraso na exportação e, por conseguinte, a cobrança de despesas extraordinárias - Comunicação que fora realizada em desacordo com as orientações contratualmente previstas, segundo as quais a notícia da liberação dos contêiners para embarque deveria ter sido feita pelo seu website - Ausência de falha na prestação dos serviços - Regras relativas à comunicação das partes expressamente previstas no regulamento da ré, com as quais a parte autora livremente anuiu - Exigência que se coaduna com a necessidade de organização e controle da operadora de carga, haja vista a expressiva quantidade de cargas importadas e exportadas diariamente nos terminais dos portos - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.